Tribunal: TJDFT
Processo: 0015456-69.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015456-69.2010.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA RAMOS LEITE FONSECA DESPACHO A parte autora peticiona para requerer a juntada do termo de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF, na plataforma (https: //www.pagamentodapoupanca.com.br/; informar que optou pelo depósito em Juízo do valor devido e requerer a intimação do Banco-réu para tomar ciência e efetuar o depósito judicial do valor devido. Segundo informações extraídas do portal informativo no site supracitado, assim como do instrumento de acordo coletivo, aditivo e anexo operacional, objetos de homologação no STF, após o pedido de habilitação pelo poupador, a instituição financeira terá 60 dias para proceder à análise dessa habilitação, podendo ser dobrado o prazo, na hipótese ali prevista, e, após a validação da adesão, o Banco terá 15 dias úteis para efetuar o pagamento, que será agendado, TUDO, A SER PROCESSADO DENTRO DA PLATAFORMA. Inclusive, há a informação no site de que “qualquer alteração de status da habilitação, dentro do portal, será comunicada ao habilitante via e-mail, que deverá entrar no site para acompanhamento e adoção das providências necessárias”. Nesses termos, todo o processamento de habilitação do poupador não se dá mediante intervenção do Juízo. Isso posto, nada a prover quanto ao pedido “intimação do banco recorrente para tomar ciência e efetuar o depósito judicial do valor devido à parte autora”. Retorne o processo à Secretaria para que se aguardem os prazos determinados no despacho (id. 76587219). Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora